Tribunal: TJBA
Processo: 8031290-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031290-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ANTONIO NERIS LIMA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA CARRERA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, determinando a extinção sem resolução de mérito do cumprimento provisório de sentença em face da litispendência com cumprimento definitivo já em andamento.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte que obteve êxito no agravo de instrumento.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 4. Verifica-se efetiva omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a parte embargada ajuizou indevidamente cumprimento provisório de sentença em litispendência com cumprimento definitivo já em curso. 5. O art. 85, §1º do CPC estabelece que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, cumulativamente, mesmo nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito. 6. Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração indevida da demanda. 7. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência compõe o pedido principal, nos termos do art. 322, §1º do CPC, não havendo preclusão quanto à sua fixação conforme jurisprudência do STJ. 8. Considerando a sucumbência da parte embargada e o êxito integral do embargante, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissão verificada, condenando a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§1º e 2º; 322, §1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 10000212058663001; TJ-SP, Apelação Cível nº 0034913-96.2023.8.26.0100; STJ, AgInt no REsp nº 1.743.643/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8031290-42.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
e como embargado
ANTONIO NERIS LIMA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04